Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-78.2013.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003273-78.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Lucas Fratari da Silveira Tavares (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ERRO MATERIAL – OBSERVÂNCIA – CORREÇÃO REALIZADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Havendo erro material na sentença, impõe-se a sua correção.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos do Processo no 0003273-78.2013.8.11.0024, proposto por
LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para o fim de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, em quantia a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença e atualizada monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura da ação, bem como acrescida de juros moratórios pela Taxa Selic, contados da citação.

Nas razões recursais, o apelante alega que o Juízo
a quo
se equivocou ao consignar na sentença a prescrição do crédito contido na certidão de fl. 34, uma vez que, na realidade, deveria se referir à certidão de fl. 39 (id. 16464472).

Aduz, ainda, que o índice indicado na sentença encontra-se equivocado e em dissonância com a legislação e a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (id. 16464472).

Defende, também, com fulcro no artigo 86 do CPC, a diminuição dos honorários de sucumbência a serem pagos, condenando-se o apelado ao pagamento de honorários ao ente federativo, tudo proporcionalmente à parte em que decaiu do pedido (id. 16464473).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id. 16464473).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a consequente manutenção incólume da sentença (id. 16464475).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos do Processo no 0003273-78.2013.8.11.0024, proposto por
LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para o fim de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, em quantia a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença e atualizada monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura da ação, bem como acrescida de juros moratórios pela Taxa Selic, contados da citação.

O apelo merece parcial provimento.

Com efeito, no tocante ao alegado erro material constante da sentença, assiste razão à parte apelante, tendo em vista que, na realidade, o que consta da fl. 34 é a segunda página do Termo de Audiência realizada em 15 de outubro de 2008 e não a certidão de arbitramento de honorários advocatícios (id. 16463952).

Em razão disso, onde consta do dispositivo sentencial “
fls. 11,12,16,17,18,19,20,22,24 e
34
”, faça-se constar “
fls. 11,12,16,17,18,19,20,22,24 e
39
”.

Quanto aos honorários advocatícios, entende-se cabível a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil no caso concreto,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Ocorre que o pedido do apelado foi julgado parcialmente procedente, com reconhecimento da prescrição de mais da metade dos créditos vindicados na petição inicial, não havendo motivos para que o apelante seja condenado integralmente às verbas sucumbenciais.

Também não há razão para que o apelada o seja.

Com efeito, tendo havido um decaimento de parte do pedido formulado pelo apelado, mostra-se totalmente razoável não a inversão, mas a redistribuição da verba sucumbencial.

Desse modo, impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ACOLHIMENTO DE UM DOS PEDIDOS DA INICIAL - PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC/1973 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar.

2. Impõe-se atender o disposto no art. 21 do CPC/73, vigente à época da publicação da sentença hostilizada, “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

3. Apelo provido em parte.

(N.U 0008935-55.2010.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

Por fim, com relação aos juros e correção monetária, penso que deve ser aplicado o TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal, que possui efeito vinculante,
litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

No mais, a sentença não merece qualquer reparo, tendo aplicado o melhor direito ao caso concreto.

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso interposto e, consequentemente,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, apenas para sanar o erro material nele contido; para redistribuir os encargos sucumbenciais à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes e determinar a aplicação do Tema 810/STF quando da atualização do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019